Tribunal: TJMT
Processo: 1033319-21.2021.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033319-21.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Urgência]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA LOPES - CPF: 580.744.221-00 (APELADO), LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES - CPF: 872.428.421-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE – DIREITO A SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ANGIOPLASTIA CORONOARIANA COM IMPLANTE DE STENT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – TEMA 793 – RECURSO DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal (TEMA 793).

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte ajuizada por
MARIA APARECIDA LOPES
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré.

Em suas razões recursais o Ente Municipal alega a preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que a obrigação pleiteada é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por ser demanda de alto custo.

No mérito, pondera que o Município tem seu orçamento submetido às leis municipais, e que toda aquisição de produtos ou serviços deve ser feito com prévia previsão orçamentária, sendo vedada a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários.

Expõe que de acordo com o art. 197 da CF, o município deve proporcionar acesso universal e integral dos cidadãos à saúde, educação e assistencial dentro do nível de assistência no qual se encontra habilitado, e que o procedimento solicitado compete ao Estado a sua realização.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, a reforma da sentença que condenou o município a realização dos procedimentos.

Apresentada contrarrazões pela Apelada/autora ao ID 124494692, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 124788686).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal repousa sobre a legitimidade da municipalidade no fornecimento do medicamento necessário ao tratamento da paciente.

Eis parte do dispositivo da sentença atacada:

“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE em parte o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a ser executada e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.
”.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Primeiramente ressalto que a preliminar levantada pelo apelante se confunde com o mérito e será com ele analisado.

Extrai-se dos autos que o objeto da demanda consiste na obrigação solidária de fornecimento da realização de procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana com implante de stent, em razão do diagnóstico de angina instável – CID I-200.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse contexto, não há dúvidas quanto à urgência necessidade do paciente em receber o tratamento vindicado, uma vez que consta no relatório médico, subscrito pelo Dr. Arnaldo Xavier Oliveira Junior – CRM/MT 7981 (ID 124494653).

Assim, o paciente necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do procedimento postulado, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

De outro lado, cediço que a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Sobre a questão, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (TEMA 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, decidiu-se que a obrigação dos Entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, como dito alhures, é facultado à parte ajuizar a demanda contra qualquer dos entes públicos, tendo em vista que a responsabilidade da União, Estados e Municípios é integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, inc. II, da Constituição da República.

In casu
, verifico que o procedimento requerido pela apelada era o de
angioplastia coronariana com implante de stent
.

No caso concreto, verifico que a obrigação já foi cumprida pelo Estado de Mato Grosso e com o exaurimento do objeto da ação, incabível a reforma da sentença eis que a obrigação foi totalmente adimplida.

Dessa forma, como já exposto acima, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de Mirassol D’Oeste uma vez que a obrigação de manutenção e atenção à saúde pública é solidária, mas, repita-se, a obrigação já foi cumprida como reconhecido em sentença, inclusive com expressa menção da ausência de necessidade de se determinar o cumprimento da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, confirmando a sentença de primeiro grau, que reconheceu o cumprimento integral da obrigação consistente na realização de procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana com implante de stent efetivada pelo Estado de Mato Grosso, confirmando o exaurimento da pretensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022